Tribunal: TJMT
Processo: 1045473-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045473-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE APARECIDA MATHIS - CPF: 075.852.439-01 (ADVOGADO), GRAICY KELLY SANTANA ROCHA - CPF: 028.848.911-02 (AGRAVANTE), ROZENILDA BATISTA GONCALVES - CPF: 692.838.852-87 (AGRAVADO), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. ELEMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE INTEGRAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte exequente, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. A agravante sustenta que as movimentações financeiras apontadas na decisão recorrida correspondem a valores esporádicos, decorrentes de empréstimo e venda de imóvel, afirma não possuir renda estável e ser responsável pelo sustento de filha menor, requerendo a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça ou se é cabível, como medida intermediária, o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural dotada de presunção relativa de veracidade, passível de afastamento por elementos objetivos que indiquem capacidade econômica incompatível com o benefício.

4. O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação baseada em dados concretos que evidenciem capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência do requerente.

5. Os documentos fiscais apresentados indicam a percepção de rendimentos relevantes nos exercícios anteriores, provenientes principalmente de lucros e dividendos empresariais, bem como demonstram patrimônio expressivo em anos anteriores e movimentações financeiras significativas, circunstâncias que enfraquecem a alegação de hipossuficiência econômica.

6. Embora os elementos constantes dos autos afastem a concessão da gratuidade integral, também se observa ausência de renda mensal estável e inexistência de vínculo empregatício atual, circunstâncias que recomendam solução proporcional que preserve o acesso à jurisdição.

7. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6o, do CPC, constitui medida adequada quando não comprovada hipossuficiência suficiente para gratuidade integral, mas evidenciada dificuldade para pagamento imediato das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a gratuidade da justiça.

2. A existência de rendimentos relevantes, patrimônio expressivo ou movimentações financeiras significativas pode justificar o indeferimento da gratuidade integral.

3. O parcelamento das custas processuais constitui medida intermediária adequada para assegurar o acesso à justiça quando não demonstrada hipossuficiência suficiente para concessão integral do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV. CPC,
arts
. 98, §6o, 99, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, AI no 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025; TJMT, AI no 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025, DJE 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1045473-38.2025.8.11.0000

GRAICY KELLY SANTANA ROCHA X ROZENILDA BATISTA GONCALVES

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GRAICY KELLY SANTANA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1008092-55.2025.8.11.0045, ajuizada em face de ROZENILDA BATISTA GONÇALVES, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de que não restou comprovada a alegada hipossuficiência econômica.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que os valores apontados pelo magistrado não representam renda regular, tratando-se de movimentações esporádicas decorrentes de empréstimo e da venda de imóvel, além de alegar que a empresa da qual era sócia encontra-se baixada desde julho de 2024.

Afirma, ainda, possuir renda instável e responsabilidade exclusiva pelo sustento de filha menor, razão pela qual o pagamento das custas comprometeria sua subsistência. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID. 336214862).

Foi deferida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada (ID. 337058872).

A agravada apresentou contraminuta, na qual defende a manutenção integral da decisão recorrida, sustentando que a agravante exerceu atividade empresarial e celebrou contratos de elevado valor e busca executar crédito superior a quarenta mil reais, situações incompatíveis com a concessão da gratuidade da justiça (ID. 351189873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares
:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, do parcelamento das custas processuais.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2o do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao direito fundamental de ação.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

No caso em exame, verifica-se do Imposto de Renda da agravante a percepção de rendimentos relevantes nos últimos exercícios, provenientes principalmente de lucros e dividendos empresariais, que alcançaram aproximadamente R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil) em 2023, R$ 72.000,00 (setenta e dois mil) em 2024 e R$ 61.000,00 (sessenta e um mil) em 2025. Ainda que parte desses valores correspondam a rendimentos não tributáveis, os dados evidenciam capacidade econômica pretérita consideráveis (ID. 336214876).

Além disso, as declarações fiscais demonstram que a agravante possuía patrimônio expressivo em anos anteriores, que chegou a atingir cerca de R$3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil). Embora a declaração mais recente indique redução patrimonial, ainda se observa estrutura patrimonial incompatível, em princípio, com a condição de hipossuficiência presumida.

Outrossim, os extratos bancários juntados aos autos revelam movimentações financeiras consideráveis, com registros de transferências e recebimentos por PIX, o que fragiliza a alegação de absoluta incapacidade
econômica (
ID. 336214875).

Por outro lado, também se observa a ausência de comprovação de vínculo empregatício atual e a inexistência de renda mensal estável, indicando situação financeira não plenamente consolidada (ID. 336214865 e 336214867).

Nesse contexto, o conjunto documental não demonstra hipossuficiência apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça. Todavia, considerando que o pagamento imediato das custas pode dificultar o exercício do direito de ação, revela-se adequada a aplicação da solução intermediária.

O parcelamento das custas, previsto no art. 98, §6o, do CPC, constitui providência intermediária adequada, especialmente quando a parte não é hipossuficiente a ponto de justificar a gratuidade integral, mas demonstra que o pagamento imediato e integral pode comprometer o acesso à jurisdição.

A propósito, colhe-se recente precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Assim, a solução proporcional e juridicamente adequada é a concessão parcial do benefício, mediante diferimento ou parcelamento das custas, preservando-se o acesso à justiça sem desconsiderar a capacidade contributiva existente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, para refor
mar a decisão agravada e conceder à agravante o parcelamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026